Tribunal: TJES
Processo: 5000175-20.2018.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000175-20.2018.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLENCE MARQUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000175-20.2018.8.08.0020

RECTE.: CLENCE MARQUES DE OLIVEIRA

RECDO.: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR QUANTO EVENTUAL ABUSIVIDADE CONTRATUAL PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE COMANDO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese do Recorrente
: O recorrente requer inicialmente, em sede recursal, a concessão do benefício da assistência gratuita. No mérito alega que firmou contrato de adesão para participação em grupo de consórcio de um Caminhão Marcopollo Valare W8D, com a empresa recorrida. Alega que no ato da adesão foi informado pela recorrida que em trinta dias seria contemplado e que para isso o recorrente deveria pagar o valor de R$ 8.397,30 de lance, o que foi realizado. Que além do lance também pagou algumas prestações. Alega que em fevereiro de 2015 entrou em contato com a recorrida exigindo o valor total da carta de crédito, lhe sendo informado que seria contemplado no prazo de seis meses, o que não ocorreu. Afirma que seu prejuízo foi de R$ 18.970,98. Alega que foi informado por outros consorciados que não haveria contemplação, motivo pelo qual desistiu do consórcio. Requer a reforma da r. sentença de piso para que sejam julgados procedentes os pedidos constantes da inicial, quais sejam: rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes, restituição do valor pago, bem como danos morais.
2. Tese do Recorrido:
Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sentença:

“
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
.
”

4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Defiro o benefício da assistência gratuita ao recorrente,
eis que aparentemente hipossuficiente
. É
imprescindível registrar que a questão travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal.

Inicialmente, não há qualquer prova de que a parte autora teve viciada sua vontade quando da celebração do contrato de consórcio. Não há indícios mínimos de propaganda enganosa – promessa indevida em contrariedade ao instrumento celebrado – não sendo o caso de nulidade do contrato celebrado, sendo acertada a conclusão do juízo de piso nesse sentido. Não existindo ato ilícito praticado pela recorrida no caso em tela, não há que se falar em dano moral indenizável. De mais a mais, como o único fundamento para a devolução dos valores de forma imediata é derivado do reconhecimento do vício de consentimento, eis que o recorrente teria sido enganado por prepostos da recorrida, demonstração esta que inexiste nos autos, não há como aplicar os entendimentos deste juízo acerca da referida possibilidade (simples desistência do contrato), sob pena de pronunciamento
extra petita
, o que não é admitido por nosso ordenamento jurídico.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão do benefício da assistência gratuita ao recorrente. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.